Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-95.2021.8.11.0108
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-95.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NAILTON DIAS CRISPIM - CPF: 032.761.531-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO. JUROS A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando o réu ao pagamento do valor indicado na inicial, com fixação dos juros de mora à razão de 1% ao mês a partir da citação.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios em ação monitória fundada em obrigação positiva, líquida e com vencimento determinado
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. Nas obrigações positivas e líquidas com termo certo, a mora se configura automaticamente com o inadimplemento, independentemente de interpelação, nos termos do art. 397 do CC, afastando a aplicação do art. 405 do mesmo diploma.

4. Quando o credor promove a atualização integral do débito até a data do ajuizamento da ação, a incidência dos juros moratórios desde o vencimento implicaria duplicidade sancionatória, devendo o termo inicial ser fixado no ajuizamento da demanda.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em ação monitória fundada em obrigação positiva, líquida e com termo certo, se o débito estiver atualizado até o ajuizamento,
os juros moratórios devem incidir a partir da propositura da demanda, a fim de evitar
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 397 e 405; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.978.673/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16.12.2024; TJMT,
ApCiv
1039559-06.2021.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra a sentença proferida nos autos da Ação
Monitória
n.o 1000772-95.2021.8.11.0108, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapura
h.

A
sentença condenou o requerido ao pagamento do valor indicado na exordial, porém fixou os juros de mora em 1% ao mês a partir da citação
(id.
332101904
).

A apelante sustenta, em síntese, que a mora é
ex

re
,
por se tratar de obrigação positiva e líquida, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 397,
caput
, do Código Civil, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da dívida, ou ao menos, considerando que o débito foi atualizado até a data do ajuizamento, devem fluir a partir do protocolo da ação.

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer que não haja majoração de honorários recursais, por ausência de fixação prévia na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(Id.
332101905
).

Não há contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA.DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
questão está em saber a
definição do termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre o montante devido na
ação monitória
. Enquanto a sentença determinou que os juros
de mora
deveriam incidir a partir da citação, com fundamento no artigo 405 do Código Civil, o apelante sustenta que a mora é
ex

re
, pois a obrigação era líquida e tinha vencimento determinado, razão pela qual os juros
de mora
deveriam incidir desde o inadimplemento.

Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida sujeita o devedor a juros de mora independentemente de interpelação judicial. Assim, nas hipóteses em que há previsão expressa para o vencimento da dívida e o devedor não efetua o pagamento na data estipulada, configura-se a mora
ex

re
, devendo os juros moratórios
incidir
desde o momento do inadimplemento e não apenas a partir da citação.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido, reconhecendo que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros moratórios fluem desde o inadimplemento:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO

MONITÓRIA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ. 4. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial dos juros de mora é a data de
vencimento da obrigação. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.978.673/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Este
Tribunal
adota o mesmo entendimento, reconhecendo que, nas
ações monitórias
, quando a obrigação possui vencimento determinado, a incidência dos juros deve ocorrer desde a data do inadimplemento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI No 14.905/2024. RECURSO
[...]
3. Nas obrigações líquidas e positivas, o devedor está em mora desde o vencimento (art. 397 do CC), mas, como o valor foi atualizado até o ajuizamento, os juros moratórios devem correr a partir desse marco para evitar bis in idem.
[...]
1. Os juros moratórios incidem a partir do ajuizamento da ação quando o valor já foi atualizado até essa data

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, parágrafo único; 397; 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o. Lei no 14.905/2024.Jurisprudência relevante citada STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
23/05/2022 STJ,
AgInt
no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
10/10/2017.

TJMT,
ApCiv
1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 11/11/2024.

TJMT, Emb. Decl. 1000107-80.2023.8.11.0085, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 20/06/
2025.(
N.U 1010461-90.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃOMONITÓRIA
– TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA
EX

RE
– JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex

re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação. (N.U 1039559-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Ademais, o
bserva-se que o apelante informou nas razões recursais que, ao ajuizar a ação, já apresentou o cálculo da dívida devidamente atualizado. Dessa forma, deve ser reconhecida a legalidade da incidência de juros desde o inadimplemento, contudo, com a consignação de que
os
juros
de mora
devem incidir desde o ajuizamento da ação (
30
/
06
/202
1
), para evitar o
bis in idem
.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, fixando os juros de mora a partir da data do ajuizamento da ação.

Considerando o provimento do recurso,
incabível
a fixação de honorários recursais (art. 85, §11, CPC).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026